Tribunal: STF
Processo: ARE 1332958
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha relatoria, que acolheu os embargos de declaração apenas para modificar a fixação dos honorários sucumbenciais.



    A parte embargante sustenta que “deixou de apreciar a petição do Município, protocolada em 27/01/2022 (peça 36), na qual foi noticiado o reconhecimento do pedido e a anulação de ofício da multa, dada a mudança do entendimento deste Supremo Tribunal Federal sobre a questão no RE n. 981.825/SP, bem como expostas as razões para o arbitramento dos honorários por equidade ou, subsidiariamente, a aplicação, por analogia, do art. 90, §4º, do Código de Processo Civil”.



    A parte embargada em suas contrarrazões defende que “o Embargante somente reconheceu a procedência do pedido da Autora, comprovando o cancelamento do auto de infração sub judice, APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E APROXIMADOS 8 MESES APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE DECLAROU INCONSTITUCIONAL A LEI MUNICIPAL 13.756/200. Verifica-se, portanto, inaplicável a redução pela metade prevista no artigo 90, §4º, do CPC, nos termos requeridos pela Embargante”. 



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    Na decisão embargada restou claro que não poderia persistir o pagamento de honorários sucumbenciais por equidade fixado na origem, em face da decisão favorável ao ora embargado proferida por esta Corte. Incide, no caso, a sedimentada jurisprudência desta Casa de que “a regra disposta no § 8º, se aplica a todos os casos em que se verifique proveito econômico irrisório ou inestimável, bem como valor da causa muito baixo, observando, a todo tempo, os elementos dispostos no § 2º, quais sejam o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço” (ACO 3039-ED, Rel. Ministro Luiz Fux).



    Quanto à aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, também não merece provimento os embargos. Isso porque o mencionado artigo prevê sua aplicação “se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”. No caso, o Município somente o fez após a interposição do recurso extraordinário, depois da discussão passar por diversas instâncias e mobilizar todo aparato judicial. 



    Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator